Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020016-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO SOUZA SILVA - CPF: 702.900.831-68 (APELANTE), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), EFRAZIA CIRINO PINHEIRO - CPF: 024.423.281-43 (APELADO), JACKELINE RAMOS DA SILVA - CPF: 044.777.501-45 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZIM BOLL (APELADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ANTUNES ANFFE (APELADO), JAIR DEMETRIO (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (APELANTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1020016-85.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Juliano Souza Silva

Apelados
:
Efrazia Cirino Pinheiro e outros

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO LASTREADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal, se tratando a pretensão relacionada à responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1020016-85.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Juliano Souza Silva

Apelados
:
Efrazia Cirino Pinheiro e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Juliano Souza Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reconhecimento de direito c/c indenização por dano material e moral que move em face de
Efrazia Cirino Pinheiro e outros, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência da prescrição da pretensão, ao passo que os danos ocasionados pelos réus lhes causaram danos de ordem material e moral, asseverando que quando se trata de descumprimento de cláusula contratual, aplica-se o prazo prescricional disposto no art. 205, do C. Civil. Pontua, ainda, quanto a responsabilidade solidária dos réus, pois conforme estabelecido no contrato os advogados estavam responsáveis pela liquidação do valor e quitação do veículo.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, para que seja afastada a prescrição com a análise do mérito da demanda.

Os apelados apresentaram contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (ids. 205075852, 205075853, 205075854, 205075855).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1020016-85.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Juliano Souza Silva

Apelados
:
Efrazia Cirino Pinheiro e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Juliano Souza Silva moveu ação de reconhecimento de direito c/c indenização por dano material e moral em desfavor de Efrázia Cirino Pinheiro, Anderson Krenzlin Boll, Andre Luiz Antunes Anffe e Jair Demetrio, aduzindo que em 05.11.10, celebrou contrato de compra e venda de automóvel com Efrázia Cirino Pinheiro, atuando o autor na qualidade de comprador e a ré como vendedora.

Narra que no contrato firmado, a cláusula 7a dispunha que o pagamento do veículo ocorreria mediante depósitos no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mensais, em favor de Anderson Krensin Boll e seus sócios (Andre Luiz Antunes Anffe e Jair Demétrio). Acrescenta que os referidos advogados atuaram como advogados da ré Efrázia na ação revisional, contudo, Anderson e seus sócios jamais repassaram os valores mensais depositados em sua conta à instituição financeira em questão, vindo a perder o automóvel em sede de busca e apreensão, pugnando pela condenação dos réus em dano material e moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado entendendo se tratar a pretensão de reparação civil, aplicou o prazo prescricional trienal e julgou extinto o feito nos termos do
art. 487, inc. II, do CPC (id. 205075845).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Isso porque, da leitura do art. 206, inc. V, extrai-se que
a expressão "
reparação civil
", se refere unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil
contratual
.

Assim, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado, verifico que no presente caso, aplicar-se-a o prazo disposto no art. 205, do C. Civil. Neste sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4.
O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.
6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.”
(EREsp 1280825 RJ 2011/0190397-7, 2a Seção, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 27.06.18 - negritei)

Em caso análogo, já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –
INADIMPLEMENTO

CONTRATUAL
–
PRESCRIÇÃO
TRIENAL RECONHECIDA NA ORIGEM – PRAZO APLICÁVEL – DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC –
PRESCRIÇÃO
AFASTADA – CAUSA MADURA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – REVELIA – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – RESPONSABILIDADE DO COMPROVADOR POR IMPOSTOS E MULTAS DO VEÍCULO APÓS A TRADIÇÃO – IMPOSIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando que o presente caso diz respeito a controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional.
Não tendo o réu comprovado o pagamento ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois declarado revel, o pedido de condenação ao pagamento de dívida oriunda do contrato de compra e venda deve ser julgado parcialmente procedente
”
. (Rac n. 1010092-82.2021.8.11.0040, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.23)

Dito isso, aplicando-se o prazo prescricional escorreito à questão, sendo certo que o
termo inicial de cômputo do prazo prescricional se dá com a verificação do dano, ou seja, a data da busca e apreensão do veículo, em 10.08.15, e sendo a ação manejada em 10.05.19, não estaria, por certo, fulminada pela prescrição.

Logo, com a devida vênia, não há prescrição da pretensão do apelante.

Visto isso, na espécie, com o afastamento da prescrição, entendo que não se aplicada a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda não está apta para julgamento do mérito.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024